Tribunal: TCU
Processo: 012.676/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em repasse de emendas de relator (RP 9) destinadas ao pagamento de procedimentos na área da saúde em municípios no estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada por parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal acerca de possíveis irregularidades no repasse de Emendas de Relator (RP 9) destinadas ao pagamento de procedimentos na área da saúde em diversos municípios no estado do Maranhão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 237 e 250, incisos II e III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar , com fundamento no art. 250, inciso II, e no art. 3o da Instrução Normativa TCU 71/2012, ao Ministério da Saúde que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, realize apuração quanto à realização de fraude nas produções informadas pelos municípios objeto desta representação no Sistema de Informação Ambulatorial e no Sistema de Informação Hospitalar, a qual deverá considerar as ações de fiscalização indicadas pela Controladoria-Geral da União descritas no relatório que acompanha esta deliberação; e, caso confirme as irregularidades, adote as medidas administrativas preliminares para que ocorra a devolução ao Fundo Nacional de Saúde dos recursos indevidamente transferidos aos entes; 9.3. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, e no art. 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, ao Ministério da Saúde que providencie a imediata instauração de tomada de contas especial para os casos em que as medidas administrativas adotadas se mostrarem insuficientes para a elisão do dano apurado; 9.4. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, e no art. 7o, § 4o, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Saúde que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe plano de ação a esta Corte de Contas contendo, no mínimo, as ações a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e os prazos para implementação quanto às medidas necessárias à mitigação dos riscos de fraudes identificados na presente representação, a exemplo das seguintes: 9.4.1. ações necessárias à conclusão da alteração da portaria ministerial que estabelece os parâmetros máximos para emendas parlamentares, sendo que, consoante descrito no Despacho DRAC/SAES/MS, de 10/10/2022, a norma poderá prever: 9.4.1.1. limite máximo para o incremento decorrente das emendas parlamentares a partir de cálculo de análise multicritérios, que considerará o per capita do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (MAC) Brasil como valor equitativo a todas as unidades federadas, aplicado à população de cada estado, bem como a proporção na participação nos Limites Financeiros de MAC; 9.4.1.2. necessidade de os gestores aprovarem, no âmbito da Comissão Gestora Bipartite (CIB), o plano de trabalho para a alocação dos recursos oriundos das emendas parlamentares; 9.4.1.3. prestação de contas, no Relatório Anual de Gestão (RAG), da aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares, a qual deverá considerar o plano de trabalho de que trata o subitem anterior; 9.4.2. criação de alertas ( flags ) para distorções relevantes dos dados de produção ambulatorial e hospitalar nos sistemas eletrônicos do Ministério da Saúde; 9.4.3. autenticação, por parte dos gestores, das informações de produção inseridas nos sistemas do Ministério da Saúde, de modo que se possa identificar o responsável pela informação; e 9.4.4. ações a serem realizadas pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus), com vistas a aprimorar o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e o Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), conforme solicitado ao mencionado departamento por meio do Ofício 91/2022 (0028677219) e mencionado no Despacho DRAC/SAES/MS, de 10/10/2022; 9.5. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, e no art. 3o da Instrução Normativa TCU 71/2012, ao Ministério da Saúde que, em reforço ao item 9.1 do Acórdão 1416/2024-TCU-Plenário , implemente aperfeiçoamento da Portaria de Consolidação GM/MS 6/2017, no sentido de que as contas bancárias de destino das transferências permitidas pelo art. 3o-A, § 2o, inciso I, alínea "a", sejam exclusivas para pagamento de profissionais da área de saúde e que sejam mantidas em instituição financeira oficial federal, em atenção à Lei Complementar 141/2012, art. 13, § 2o e ao Decreto 7.507/2011, art. 2o, caput e § 1o; 9.6. recomendar , com fundamento no art. 250, inciso III, e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Saúde que adote como parâmetro para a definição dos valores máximos que poderão ser adicionados temporariamente aos recursos da média e alta complexidade, mediante emendas parlamentares, o limite de até 100% (cem por cento) da produção total aprovada no exercício de 2019, segundo os sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares (SIA/SUS e SIH/SUS), enquanto não sobrevier a revisão dos normativos relacionados ao tema; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.8. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 027.685/2022-5 , que trata de Solicitação do Congresso Nacional sobre matéria conexa, a fim de que seja decidido acerca do seu atendimento, na forma dos arts. 14, inciso IV, e 17, caput e § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.9. determinar o monitoramento das determinações e da recomendação constantes dos itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 da presente deliberação, nos termos dos arts. 6o, § 1o, e 17, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 315/2020; 9.10. juntar esta deliberação ao TC Processo 043.057/2021-7 , a fim de subsidiar os exames a serem efetivados no referido processo; 9.11. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para conhecimento; 9.12. notificar os representantes e o Ministério da Saúde acerca desta deliberação; 9.13. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.